Tribunal: STF
Processo: HC 52132
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-04-30
Data de publicação: 1974-04-30

Ementa:
Habeas Corpus. Réu citada por edital. Pretendida nulidade do processo porque não procurado na residência e no local de trabalho. Alegação improcedente. Réu que se achava em lugar incerto e não sabido. Citação edital regular. Pedido indeferido.